Tribunal: TJMT
Processo: 1019322-45.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019322-45.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Relações de Parentesco]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA

SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), CARLITO SILVA ARAUJO - CPF: 551.629.591-20 (AGRAVANTE), LINDOMAR SILVA ARAUJO - CPF: 514.054.071-15 (AGRAVANTE), JUSCELINO SILVA ARAUJO - CPF: 699.466.121-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LURDETE DA SILVA ARAÚJO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDIÇÃO - CURATELA COMPARTILHADA - PEDIDO FORMULADO POR DOIS IRMÃOS - MELHOR INTERESSE DA INTERDITANDA - POTENCIAIS DIVERGÊNCIAS E CONFLITOS - INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INDISPENSÁVEL – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que se considere a possibilidade do compartilhamento da curatela, a nomeação dos irmãos, ora agravantes, da interditanda não se mostra razoável, ou apta a atender ao seu melhor interesse neste momento processual, uma vez que há que se ponderar potenciais divergências e conflitos entre os familiares, o que poderia ensejar uma situação de instabilidade para a curatelada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1019322-45.2019.8.11.0000

AGRAVANTE (S):

LINDOMAR SILVA ARAÚJO
e
CARLITO SILVA ARAÚJO

AGRAVADO (S):

JUSCELINO SILVA ARAUJO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por
LINDOMAR SILVA ARAÚJO
e
CARLITO SILVA ARAÚJO

contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT
, Dr. Sérgio Valério
, lançada nos autos da Ação de Interdição n. 1005644-05.2017.8.11.0041, ajuizada por
JUSCELINO SILVA ARAÚJO
em desfavor de
LURDETE DA SILVA ARAUJO
, que indeferiu o pedido de curatela compartilhada.

Em suas razões recursais os recorrentes asseveram que são irmãos da curatelada e têm sido impedidos de manter contatos com as irmãs.

Dizem que Lídia, que reside com a curatelada, possui limitações auditivas, e a única forma de ter acesso a elas sem entraves é por meio do compartilhamento da curatela.

Alegam, que ao contrário do que entendeu o magistrado de primeiro grau,
“não faz o menor sentido atribuir o pedido de curatela compartilhada ao fato da discussão patrimonial que envolve a família”
(sic).

Asseveram que a curatela compartilhada com direito de visitas por três vezes na semana não prejudicará de forma alguma a relação entre as partes no processo.

Fortes nestes argumentos, pugnam pela concessão da antecipação da tutela recursal para o fim de possibilitar aos agravantes o direito de visitas três vezes na semana à sua irmã curatelada e, no mérito, que seja dado provimento ao agravo nesses termos.

A tutela recursal foi
indeferida
por mim, na data de 19/12/2019, conforme Id. 28944993.

Contraminuta ofertada no Id. 32598487.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer do
Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob
opina pelo desprovimento. (Id.

35841967)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Discute-se nos autos a possibilidade de que a curatela seja compartilhada entre os 03 (três) irmãos da interditanda, portadora de demência mental grave (CID.10: F72.1).

Através do instituto da curatela, a lei atribui o encargo de proteger e zelar pelos interesses e bem estar do interditado a um adulto capaz, de acordo com a ordem legal para nomeação estabelecida pelo artigo 1.775 do CC, podendo o juiz flexibilizá-la para nomear quem melhor atenda ao interesse do curatelado.

Da leitura dos dispositivos legais sobre o aludido instituto - artigos 1.767 ao 1.783 do CC, e artigo 1.177 ao 1.198 do CPC - apreende-se que a somente uma pessoa é conferido poderes para exercer a curatela. Por outro lado, tem-se que o ordenamento jurídico brasileiro não veda a possibilidade de concessão da curatela compartilhada.

Pois bem. Analisando os documentos inicialmente juntados pelos agravantes, possível deles aferir que não existe qualquer indício de maus tratos, de inaptidão do curador provisório para exercer seu múnus ou prática de alienação parental, como muito bem pontuado no lúcido parecer do douto Procurador de Justiça
Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob
no Id.

35841967, confira:

“(...) Analisando detidamente os autos, verifico que não existe qualquer indício de maus tratos, de inaptidão do curador provisório para exercer seu múnus ou prática de alienação parental. Pelo contrário.

O relatório psicossocial, contendo informações amealhadas por meio de entrevistas com a interditanda e seus irmãos, aponta para o zelo do curador provisório atual com a senhora Lurdete da Silva Araújo e que a preocupação primordial dos agravantes pode não ser o bem estar da irmã.

Em relação ao agravante Lindomar Silva, indica o relatório:

“Sobre o processo, este deixou claro que está de acordo que Juscelino continue como curador da irmã. ‘ele até fez uns investimentos na casa. Colocou grades, dando mais segurança pra elas. Vejo compras chegando, mas quero compartilhar todos os momentos de alegria e tristezas, como era antes da morte de meu pai’ (...) Sugere que o irmão Juscelino preste contas do benefício da irmã Lurdete principalmente quanto ao valor que o irmão Carlito deixou em caixa quando o Juscelino passou a administrar a casa e os compromissos, aproximadamente R$ 12.000,00”.

Sobre o agravante Carlito Silva, registra o documento:

“Pareceu que seu foco maior é apossar de sua parte na herança, ‘minha intenção é cuidar da minha irmã. O Juscelino pode continuar cuidando financeiramente do benefício da Lurdete. Não tenho nada contra ele ter a curatela da nossa irmã, mas caso eu não puder voltar a morar na casa, não vou concordar que curatela fique nas mãos dele”.

Além do relatório psicossocial indicar a aptidão do agravado para cuidar da irmã e seus interesses, os demais elementos coligidos aos autos denotam grave animosidade entre as partes em relação à partilha da herança, mormente a casa onde residem o curador provisório e a curatelada.

Assim, tenho que bem agiu o Juízo de Primeira Instância ao indeferir a curatela compartilhada e a fixação do direito de visitas, tanto por ser temerária a alteração do status quo neste momento processual, quanto pela falta de indícios de perigo à interditanda, motivo pelo qual opino pelo desprovimento do presente recurso de agravo de instrumento”

Assim, em que pese os irmãos da interditada argumentem a necessidade de dividir as responsabilidades sobre seus cuidados, deve ser considerado que a hipótese contemplaria a curatela exercida por 03 (três) pessoas distintas, simultaneamente.

Dessa forma, ainda que se admita a possibilidade do compartilhamento da curatela, não se podem ignorar potenciais divergências e conflitos entre os responsáveis, de forma conjunta, pela incumbência - o que poderia ensejar uma situação de instabilidade para a curatelada, assim como obstáculos em relação à organização e ao dever de prestação de contas.

Além do que, o fato de um único irmão ser nomeado como curador, não impede que toda família se solidarize para prover os cuidados com o irmão necessitado, sem necessidade de se estender a todos a relação jurídica do exercício da curatela.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CURATELA COMPARTILHADA COM PEDIDO DE REMOÇÃO DE CURADOR E TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
–
DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

No caso sub judice, como filhos da curatelada, é certo que estes ostentam interesse jurídico no exercício da curatela, por reputarem ser pessoas adequadas ao encargo.

Não se desconhece a preocupação do agravante com o bem-estar da interditada, porém, também não há como deixar de considerar que se revelaria temerária a alteração do status quo neste momento processual e, afora isso, diante de alegações e elementos de prova tão colidentes, ainda mais quando o feito pende de maior dilação probatória”

(TJMT Agravo de Instrumento
1010866-43.2018.8.11.0000, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/11/2018, Publicado no DJE 30/11/2018)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020